Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC.
2. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa que integre o polo passivo da execução (arts. 835, X, e 866, ambos do CPC). Com base no disposto no art. 866 do CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania decidiu que a medida excepcional em questão possui os seguintes requisitos: “I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
3. Em se tratando, porém, de empresa estranha aos autos da execução, a jurisprudência desta Corte é remansosa quanto à impossibilidade de atingir o seu faturamento em face do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, uma vez que se trata de medida excepcional que somente pode ser efetuada depois de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.